Tribunal: TJSP
Processo: 2218120-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria por Invalidez
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE SEGURADA – PERTINÊNCIA – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O RISCO DA DEMORA – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.